Tribunal: TJSP
Processo: 1016301-07.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora em face de sentença que decretou a improcedência com condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia gira em torno de definir:

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora em face de sentença que decretou a improcedência com condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia gira em torno de definir: (i) se há comprovação da existência da relação jurídica por meio de prova idônea; (ii) se a origem e regularidade do débito apontado está demonstrada; (iii) se o dano moral está caracterizado, em caso de ato ilícito comprovado; (iv) se, acaso mantida a improcedência, está configurada a litigância de má-fé e a adequação da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Hipótese em que a autora, invocando as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, alega, genericamente, desconhecer a origem do débito, pretendendo atribuir todo o ônus probatório à ré.
4. Relação de consumo que, por si só, não implica no reconhecimento automático do direito postulado na inicial. Inversão do ônus da prova somente cabível no caso de ser verossímil a alegação do consumidor.
5. Alegação de falsidade da assinatura aposta nos contratos. Não comprovação. Ausência injustificada na perícia grafotécnica. Preclusão da prova.
6. Elementos dos autos que demonstram a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do serviço e a regularidade da cobrança e débitos apontados.
7. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça alertando sobre possível prática de advocacia predatória.
8. Pena por litigância de má-fé bem aplicada.
IV. DISPOSITIVO:
9. Sentença mantida. Recurso desprovido.